Tribunal: TJDFT
Processo: 0727404-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. COMETIMENTO DE FALTA MÉDIA. REQUISITO SUBJETIVO NÃO VERIFICADO. FALTA NÃO REABILITADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 112, § 1o, DA LEP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos da LEP, o preenchimento do requisito objetivo, por si só, não confere ao apenado o direito adquirido em relação à progressão de regime do semiaberto para o aberto.

2. Conforme precedente deste e. TJDFT, “antes de decorrido o período de reabilitação, a falta média deve ser considerada como comportamento inadequado de forma a não preencher o requisito subjetivo para progressão de regime” (Acórdão 1330349, 07025380920218070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no PJe: 13/4/2021).

3. No caso, embora o agravante tenha preenchido o requisito objetivo, o cometimento de falta, ainda que média, obsta o preenchimento do requisito subjetivo, impedindo sua progressão antes de decorrido o período de reabilitação de 03 meses.

4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão a quo mantida.